Tribunal: TJSP
Processo: 0082605-64.2010.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ADJUDICAÇÃO POR QUERELLA NULITATIS INSANABILIS DE PROCESSO DE EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR INÉPCIA. Descabimento. Fatos narrados de forma concatenada, de modo a legitimar, em tese, a conclusão formulada, permitindo o regular desenvolvimento do direito de defesa à parte demandada. Aptidão da exordial cujo reconhecimento se impõe.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ADJUDICAÇÃO POR QUERELLA NULITATIS INSANABILIS DE PROCESSO DE EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR INÉPCIA. Descabimento. Fatos narrados de forma concatenada, de modo a legitimar, em tese, a conclusão formulada, permitindo o regular desenvolvimento do direito de defesa à parte demandada. Aptidão da exordial cujo reconhecimento se impõe. Embargos de declaração opostos em relação à r. sentença hostilizada despidos de caráter protelatório, sequer imaginável na espécie. Sanção não legitimada nas circunstâncias. Sentença anulada.

Recurso Provido.